Tribunal: TJDFT
Processo: 0743394-64.2021.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
FAZENDA PÚBLICA. POLICIAL MILITAR. AUXÍLIO-MORADIA MAJORADO. CÔNJUGES MILITARES. DEPENDÊNCIA RECÍPROCA. MAJORAÇÃO PAGA EM DUPLICIDADE. INTERPRETAÇÃO ERRÔNEA DE LEI. TEMA 531 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECEBIMENTO DE BOA-FÉ. RESTITUIÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA REFORMADA.
1. “A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos” (Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal e art. 114 da Lei 8.112/90). O princípio da autotutela confere, portanto, à Administração Pública o poder-dever de suspender o pagamento indevido aos servidores públicos e proceder à restituição da respectiva quantia, respeitada a boa-fé do servidor.
2. O Tema repetitivo 531 do Superior Tribunal de Justiça firmou a tese: “Quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público”.
3. Na hipótese de pagamentos embasados em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração o elemento objetivo é, por si, suficiente para levar à conclusão de que o beneficiário recebeu o valor de boa-fé, assegurando-lhe o direito da não devolução do valor recebido indevidamente.
4. Na hipótese, o Tribunal de Contas da União, em análise de prestação de contas anuais da Polícia Militar do Distrito Federal, identificou irregularidade no pagamento de auxílio-moradia em valor majorado para ambos militares cônjuges/companheiros baseado em “interpretação ampliada da Lei 10.48612002, no tocante à concessão do auxílio-moradia, ao se estabelecer regra, por meio da Portaria 924/2014, de interdependência entre cônjuges/companheiros (dependência recíproca) na concessão de benefícios aos militares da Polícia Militar do DF, em inobservância do teor do Parecer 1.63812010 - PROPES/PGDF (TC 032.00/2017-4)”.
5. Se a quantia recebida pelo servidor decorre de interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração Pública, há legítima expectativa de que o pagamento é devido, sendo irrepetíveis os respectivos valores.
6. Recurso conhecido e provido.
7. Defiro o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar ao Distrito Federal que se abstenha de promover descontos no contracheque do autor a título de restituição do auxílio-moradia majorado.
8. Acórdão lavrado nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.
9. Sem custas ou honorários.